Tribunal: TCU
Processo: 025.953/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico para o registro de preços em prol da aquisição de gêneros alimentícios de proteína animal em carnes de origem bovina, suína, aves, peixes e frutos do mar com vistas a atender às demandas da Base Aérea de Belém.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 76/2021 para o registro de preços em prol da aquisição de gêneros alimentícios de proteína animal em carnes de origem bovina e suína, além de aves, peixes e frutos do mar, com vistas a atender às demandas da Base Aérea de Belém sob o valor estimado de R$ 17.384.508,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a procedência da presente representação, já conhecida pelo Acórdão 1953/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de revogar a cautelar suspensiva deferida pelo aludido acórdão sobre o Pregão Eletrônico 76/2021, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Base Aérea de Belém, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, que, doravante, a unidade militar se abstenha de incorrer nas falhas identificadas sobre o referido Pregão Eletrônico 76/2021 e, especialmente, nas seguintes falhas: (i) ausência de justificativa para a aquisição dos Itens 2, 20, 29, 30, 38, 55, 62 e 63 do PE 76/2021, já que figurariam como itens de luxo, com a qualidade superior à necessária para as atividades da administração pública, comprometendo a política de austeridade como disposto, entre outros, pelos Acórdãos 2.155/2012 e 1.216/2021, do Plenário, em face da existência no mesmo certame de outros itens mais simples aptos a abarcar a culinária regional; e (ii) ausência de justificativa para a permissão de adesões tardias ("caronas") à ata de registro de preços por órgãos ou entes não participantes do planejamento da contratação, já que, ante a discricionariedade da administração, o procedimento exigiria a apresentação de específica justificativa lastreada em estudo técnico sobre o objeto licitado, com o devido registro na documentação de planejamento da contratação, em respeito ao princípio administrativo da motivação e ao art. 37, XXI, da CF88 em conjunto com o art. 3o da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 9o, III do Decreto n.o 7.892, de 2013, além da jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 757/2015 e 1.297/2015, do Plenário; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar), para ciência, e à Base Aérea de Belém, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.